Tribunal: TJPA
Processo: 0805852-73.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10677 - Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2021-09-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805852-73.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: ACO BELEM COMERCIAL LTDA.

AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMENTA

A
GRAVO DE INSTRUMENTO - BUSCA E APREENSO – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO - INTEMPESTIVIDADE – CIÊNCIA DO DECISUM POR MEIO DE MANIFESTAÇÃO NOS AUTOS – INTERPOSIÇÃO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO FORA DO PRAZO LEGAL - OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO ART. 1.003, §5º DO CPC – REVOGAÇÃO DA LIMINAR CONCEDIDA MONOCRATICAMENTE – RECURSO NÃO CONHECIDO.

1-
No presente caso, a ora recorrente insurge-se contra decisão proferida no dia 10/03/2021 (ID Nº. 22319035 – AUTOS PRINCIPAIS), tendo a agravante apresentado petição no dia 06/04/2021 (ID Nº 25204580 – AUTOS PRINCIPAIS), justamente em atenção ao decisum ora vergastado, tendo, portanto, a empresa recorrente tomado conhecimento da decisão na referida data.

2-
Assim, considerando a data inicial para fins de contagem do prazo para a interposição do recurso de agravo de instrumento, qual seja, dia 06/04/2021, tem-se que a data limite ocorreu no dia 28/04/2021 (excluído o dia 21/04/2021 – feriado nacional de Tiradentes), tendo o presente recurso somente sido interposto no dia 25/06/2021(ID Nº. 5505979), isto é, há quase 02 (dois) meses após o prazo final e, consequentemente, fora do prazo de 15 dias úteis, estabelecido no art. 1.003, §5º do CPC.

3-
Desta feita, verifica-se que a interposição do recurso fora do prazo previsto em lei, impede o conhecimento das questões trazidas para análise, devendo o mesmo não ser conhecido.

4-Recurso Não conhecido. Em razão do presente julgamento, revogo, por conseguinte, a decisão liminar por mim proferida (ID Nº. 5513385), julgando ainda, prejudicado o mérito recursal.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos autos da AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO, tendo como agravante AÇO BELÉM COMERCIAL LTDA e agravado BANCO BRADESCO S/A.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, em não conhecer do recurso, nos termos do voto da Exma. Desembargadora – Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo e antecipação da tutela interposto por
AÇÃO BELÉM COMERCIAL LTDA
contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Ananindeua/Pa que, nos autos de
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO (Proc. nº.: 0802106-87.2018.8.14.0006)
deferiu liminar de busca e apreensão
dos veículos, objetos da demanda, fixando multa diária por descumprimento no valor de R$ 300,00 (trezentos reais) até o limite do valor da causa, tendo como ora agravado
BANCO BRADESCO S.A.

Alega a agravante que o presente agravo versa sobre a necessidade de revogação da medida liminar deferida no âmbito da Ação de Busca e Apreensão originária, por meio da qual foi determinada a expedição do mandado de busca e apreensão de 3 (três) caminhões que são essenciais ao desempenho das atividades empresariais da recorrente, que por sua vez se encontra em regime de recuperação judicial, salientando que a medida liminar culminou na retirada de um bem da posse da Agravante Recuperanda, devendo ser determinada a imediata devolução de referido bem à mesma, bem como a revogação da liminar concedida na origem.

Sustenta a impossibilidade do prosseguimento da ordem de apreensão dos bens, seja pela incompetência do Juízo de 1º grau, haja vista que o bem é patrimônio da empresa em recuperação judicial, seja porque o crédito objeto da busca e apreensão é sujeito aos efeitos recuperacionais.

Aduz que foi deferido pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Ananindeua/Pa, nos autos do processo nº 0812252-27.2017.8.14.0006, a recuperação judicial da empresa Agravante, oportunidade em que, aquele Juízo determinou a suspensão de todas as ações contra o devedor, ora recorrente.

Salienta ainda, que a ação de recuperação judicial foi distribuída no dia 28.11.2017 e o débito em comento foi constituído em data anterior ao pedido de recuperação (30/10/2017), afirmando, portanto, restar incontroverso que o valor perseguido pelo banco agravado está completamente sujeito aos efeitos da Recuperação Judicial.

Alega também que a Lei de Recuperação Judicial veda expressamente a retirada de qualquer bem de capital essencial às atividades da empresa em recuperação judicial. Ressaltando que ao se permitir a prática de tal ilegalidade pelo banco recorrido, estar-se-á simplesmente fadando a recuperação judicial ao insucesso, na medida em que as atividades comerciais da empresa recorrente serão totalmente prejudicadas, uma vez que se tratam dos principais bens de capital utilizados pela empresa.

Por fim, aduz acerca da incompetência do juízo diverso daquele no qual tramita a recuperação judicial da Agravante para deliberar acerca do patrimônio da empresa, restando tal matéria pacificada perante o Superior Tribunal de Justiça.

Requer, liminarmente, efeito suspensivo e ativo ao presente recurso, a fim de obstar até ulterior apreciação de mérito do presente agravo de instrumento, a retirada de bens essenciais às atividades empresariais da recorrente, bem como determinar a imediata devolução do caminhão apreendido, modelo Ford Cargo, 1419, ano 2018 placa QEM 4819, chassi 9BFXEACB6JBS67822. No mérito, o total provimento do recurso.

Regularmente distribuído, coube-me a relatoria do feito.

Em decisão liminar (ID Nº. 5513385), foi deferido o pedido de efeito suspensivo e ativo, para sustar a eficácia da decisão, bem como para determinar a devolução do caminhão apreendido.

Irresignado, o banco agravado interpôs embargos de declaração alegando a intempestividade do recurso, salientando que o prazo fatal para interposição do agravo seria em 27/04/2021, todavia, afirma que o presente feito somente fora protocolizado no 24/06/2021, de forma intempestiva (ID Nº. 5595047).

Em sede de contrarrazões (ID Nº. 5711501), o recorrido alega, preliminarmente, a intempestividade do recurso, renovando as razões dos embargos opostos contra a decisão liminar proferida por esta Relatora, salientando que a empresa agravante tomou conhecimento da decisão agravada no dia 06/04/2021 (vide ID Nº. 25204580) e somente interpôs o recurso de Agravo de Instrumento no dia 24/06/2021, fora do prazo legal.

No mérito, alega a impossibilidade de incluir os bens dados em garantia fiduciária no plano de recuperação judicial, justamente em observância ao direito de propriedade do credor-fiduciário.

Sustenta que em se tratando de bem cuja propriedade pertence ao credor-fiduciário, os direitos do proprietário fiduciário não podem ser suspensos na hipótese de recuperação judicial, já que a posse direta e indireta do bem e a conservação da garantia são direitos assegurados ao credor fiduciário pela lei e pelo contrato, conforme o disposto no art. 49, §3º da Lei 11.101/2005.

Ressalta que a suspensão que se refere o artigo 6º da Lei 11.101/2005 é de apenas 06 (seis) meses, sendo inconcebível impor ao credor fiduciário que espere 10 anos para receber seus créditos ou retome a posse de bem que lhe pertence.

Por fim, requer, preliminarmente, o não conhecimento do recurso por intempestividade e, no mérito, o desprovimento do recurso, com a manutenção integral da decisão ora vergastada.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça afirmou não possuir interesse que justifique sua intervenção no feito (ID Nº. 5865713).

É o Relatório.

VOTO

VOTO

Incialmente, cumpre ressaltar que os embargos de declaração opostos contra decisão liminar por mim proferida, resta prejudicado em razão do julgamento de mérito do agravo de instrumento que ora se faz.

Passo a análise da Preliminar de Intempestividade suscitada pelo banco agravado.

PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE:

Alega o agravado que o presente recurso fora interposto fora do prazo legal, restando intempestivo, salientando que a empresa agravante tomou conhecimento da decisão agravada no dia 06/04/2021 (vide ID Nº. 25204580 – autos principais) e somente interpôs o recurso de Agravo de Instrumento no dia 24/06/2021, isto é, fora do prazo de 15 dias, disposto no art. 1.003, §5º do CPC.

No presente caso, a ora recorrente insurge-se contra decisão proferida no dia 10/03/2021 (ID Nº. 22319035 – AUTOS PRINCIPAIS), tendo a agravante apresentado petição no dia 06/04/2021 (ID Nº 25204580 – AUTOS PRINCIPAIS), justamente em atenção ao decisum ora vergastado, tendo, portanto, a empresa recorrente tomado conhecimento da decisão na referida data.

Assim, considerando a data inicial para fins de contagem do prazo para a interposição do recurso de agravo de instrumento, qual seja, dia 06/04/2021, tem-se que a data limite ocorreu no dia 28/04/2021 (excluído o dia 21/04/2021 – feriado nacional de Tiradentes), tendo o presente recurso somente sido interposto no dia 25/06/2021(ID Nº. 5505979), isto é, há quase 02 (dois) meses após o prazo final e, consequentemente, fora do prazo de 15 dias úteis, estabelecido no art. 1.003, §5º do CPC.

Acerca do assunto, a Jurisprudência Pátria assim tem se manifestado:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA. AÇÃO DE EXECUÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. DECISÃO NÃO AGRAVADA EM TEMPO HÁBIL. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. NÃO SUSPENDE E NEM ENSEJA A INTERRUPÇÃO DO PRAZO. EXTEMPORANEIDADE DO AGRAVO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. 1. Considera-se intempestivo o agravo de instrumento protocolizado após o prazo legal de quinze (15) dias
, porquanto é pacífica a orientação desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o indeferimento do pedido de expedição de ofício a fonte pagadora deveria ter sido impugnado na primeira oportunidade que lhe cabia manifestar nos autos, sob pena de preclusão temporal. 2. Não infirmados pelo agravante os requisitos que embasaram a decisão recorrida, desmerece modificação o ato monocrático verberado. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-GO - AI: 04227993120188090000, Relator: Sandra Regina Teodoro Reis, Data de Julgamento: 06/02/2019, 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 06/02/2019)

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO MONOCRÁTICA – INADMISSIBILIDADE DO RECURSO – NÃO CONHECIMENTO – INTEMPESTIVIDADE – ARTIGO 1.003, § 5º DO CPC - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS NOVOS CAPAZES DE ENSEJAR A REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA - RECURSO DESPROVIDO. O desprovimento do agravo interno é medida que se impõe quando a decisão agravada encontra-se devidamente fundamentada e o recorrente não traz elementos novos capazes de ensejar a sua reforma. O prazo para interposição de recurso de agravo de instrumento é de 15 dias, consoante o artigo 1.003, § 5º do CPC. Não respeitado o prazo, o recurso é intempestivo.
(TJ-MT - AI: 10060666920188110000 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 27/11/2018, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/12/2018)

Desta feita, verifica-se que a interposição do recurso fora do prazo previsto em lei, impede o conhecimento das questões trazidas para análise, devendo o mesmo não ser conhecido.

Ante ao exposto, acolho a preliminar de intempestividade recursal suscitada pelo banco agravado e, por conseguinte, NÃO CONHEÇO DO RECURSO, posto que manifestamente inadmissível, diante de sua interposição fora do prazo legal disposto no art. 1.003, §5º do CPC. Em razão do julgamento, revogo, por conseguinte, a decisão liminar por mim proferida (ID Nº. 5513385), julgando ainda prejudicado o mérito recursal.

É COMO VOTO.

Belém, 21/09/2021